Tribunal: STF
Processo: ARE 1480902
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    União interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado na parte que interessa:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO PREJUDICADO (INCRA) INTERESSE JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO FOI DEMANDADA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO EX OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL. APTIDÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS PELO MPF. PROVAS DESNECESSÁRIAS E INÚTEIS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE REPRESENTANTES PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO DE TODOS. DESNECESSIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. LIMITAÇÃO SUBJETIVA ÀS PARTES. NÃO-EXTENSÃO AO CUSTUS LEGIS. LEGISLAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. EXTRAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA FEITA NA INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.”



    Opostos embargos de declaração por Manoel de Moura Medrado Neto e outro e pela União, foram ambos rejeitados.



    Irresignada, a União interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos II, X, XXXV, LIV, LV e LXXIII, 37, caput e § 4º, 93, inciso IX, e 129, inciso III, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do “julgado recorrido, para



    “b.1) decretar a ausência de prescrição relativamente aos demandados MANOEL DE MOURA MEDRADO NETO e CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DALTRO; 



    b.2) condenar os agentes públicos (CONSTANTINO MAXIMILIAN PONZO DE VASCONCELOS, ANÍVIO D'APARECIDA GONÇALVES e SÉRGIO PAGANINI MARTINS) por improbidade administrativa, na modalidade dolosa, ou, subsidiariamente, na culposa; 



    b.3) condenar os particulares (MANOEL DE MOURA MEDRADO NETO e CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DALTRO) por improbidade administrativa, na modalidade dolosa, ou, subsidiariamente, na culposa; 



    b.4) condenar todos os réus ao ressarcimento e indenização por dano moral difuso; 



    b.5) subsidiariamente, desonerar o ente público federal do pagamento da verba de sucumbência.”



    O recurso especial foi admitido enquanto o extraordinário foi inadmitido na origem, tendo sido interposto o competente agravo para o STF.



    O Relator designado no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, em virtude do julgamento do RE nº 852.475/SP, feito paradigma do Tema nº 897 da sistemática da Repercussão Geral, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Segunda Turma do TRF da 5ª Região deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RE 852.475 (TEMA 897). IMPRESCRITIBILIDADE. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE SE ALINHA COM O ENTENDIMENTO DO COL. STF. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.”



    Novamente encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, desta feita, sob a relatoria do Ministro Francisco Falcão, o recurso especial foi parcialmente provido “apenas para excluir a condenação da UNIÃO em honorários”.



    Interposto agravo interno pela União, o mesmo foi desprovido pela Segunda Turma do STJ, por meio de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



    I - Na origem, trata-se de ação de improbidade alegando conluio entre servidores do INCRA para desapropriação de imóvel inapto à implantação de projetos de assentamento de reforma agrária. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar a ação improcedente. 



    II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". 



    III - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ : "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 



    IV - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018. 



    V - Agravo interno improvido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Esgotada a jurisdição no STJ, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “não conhecimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública por improbidade administrativa. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pela instância originária. Violação reflexa. Inteligência da Súmula 636 do Supremo. Incidência, ainda, dos óbices das Súmulas 279 e 282, ambas do STF. Uso do recurso extraordinário para reexame de provas e necessária análise de matéria infraconstitucional. Impossibilidade. Parecer pelo não conhecimento do agravo.”



    Decido.



    Quanto à alegação de inocorrência de prescrição relativamente aos demandados Manoel de Moura Medrado Neto e Carlos Eduardo Nascimento Daltro. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a prescrição da pretensão de aplicação das sanções por atos de improbidade administrativa em relação aos réus Manoel de Moura Medrado Neto e Carlos Eduardo Nascimento Daltro com base na seguinte fundamentação:



    “MANOEL MOURA e CARLOS EDUARDO, Diretor Presidente e Diretor da AGROPECUÁRIA FAZENDA CATALUNA, respectivamente, verberam desde a primeira instância a prescrição da ação de improbidade, Aduzem, na apelação, que ante a omissão da Lei n. 8.429/92 quanto ao prazo de prescrição da ação por improbidade proposta contra particulares, a regra que deve ser aplicada é a do art. 23, I, devendo ser considerado como primeiro dia desse prazo aquele em que ocorrera a primeira exoneração dos servidores públicos envolvidos na suposta ilicitude. Nessa linha, defendem que o prazo de prescrição tivera início em 25/01/2000, quando ODIMILSON SOARES fora exonerado do cargo em comissão de Substituto do Diretor de Recursos Fundiários, e, por isso, a prescrição se consumou antes do ajuizamento da ação, com a distribuição da inicial em 22/04/2005.



    Ainda no mesmo trecho da apelação, encontrado especificamente nas fls. 3988-3993 (vol. 18), os diretores da empresa agropecuária opõem-se à sentença, na qual se considerou que lhes é aplicável o prazo prescricional mais amplo, nos termos do art. 23, II, da Lei n. 8.429/92, ‘em estima ao elevado interesse público que se visa proteger com a ação’ (fls. 3587 - vol. 16).



    Uma simples leitura do art. 23 da Lei de Improbidade expõe sua omissão quanto à fixação do prazo prescricional para ajuizamento da ação contra particulares. Cuidou-se de matéria apenas em relação aos agentes públicos exercentes de mandato, cargo em comissão ou função de confiança (inciso I) e dos ocupantes de cargo efetivo ou emprego público (inciso II).



    Diante disso, alguns doutrinadores manifestaram-se no sentido de que o prazo de prescrição para o particular que praticar ato de improbidade em conluio com agente público é igual ao fixado para esse. É a opinião de Marino Pazzaglini Filho:



    (...)



    A jurisprudência do STJ, órgão jurisdicional competente para uniformização da interpretação da legislação federal, é pacífica no sentido de que são aplicáveis aos particulares os prazos prescricionais estabelecidos para propositura da ação de improbidade administrativa contra os agentes públicos, consoante art. 23, I e II, da Lei n. 8.429/92.



    Esse entendimento é de fácil aplicação quando, além do particular, tem-se um único agente público demandado por improbidade ou, em havendo mais de um, quando o interstício de prescrição é idêntico para todos. O problema surge nos casos em que há dois ou mais: agentes públicos demandados conjuntamente com o particular e quando os prazos prescricionais em relação àqueles não coincidem entre si. Isso, pode ocorrer, por exemplo, nas seguintes situações hipotéticas: (a) um dos co-réus do particular exercia mandato eletivo e o outro ocupava cargo público federal efetivo, caso em que em relação ao primeiro o prazo começa a correr do término do mandato e quanto ao segundo, do conhecimento do fato pela Administração; b) os co-réus do particular são ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, tendo sido exonerados em datas diferentes. 



    É justamente nesse contexto em que se insere o presente caso. Os particulares MANOEL MOURA e CARLOS EDUARDO são litisconsortes passivos de servidores e ex-servidores cujos prazos prescricionais começaram a fluir em momentos distintos: a): o prazo de ODIMILSON SOARES, que ocupava apenas de cargo comissionado, iniciou com sua exoneração em 25/01/2000 e findou antes do ajuizamento desta ação; (b) o de SÉRGIO PAGANINI, que também era titular só de cargo em comissão, começou a correr em 13/07/2000, quando foi exonerado, e foi interrompido com a propositura desta ação; (c) os de CONSTANTINO MAXIMILIANO e ANÍVIO GONCALVES, que são ocupantes de cargos efetivos de Engenheiro Agrônomo do INCRÁ, começaram em 11/10/2000, quando os fatos se tornaram oficialmente conhecidos.



    Aplicando-se o entendimento que o prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa contra particular é o mesmo ao qual se sujeitam os servidores co-réus, pode-se acolher, indistintamente, a tese defendida no apelo ou a agasalhada na sentença. Afinal, um dos ex-servidores (ODIMILSON SOARES) teve o prazo prescricional iniciado no dia 25/01/2000, ao passo que outros dois (CONSTANTINO MAXIMILIANO e ANÍVIO GONÇALVES) tiveram o interstício prescricional contado a partir de 11/10/2000. Acolhida a tese defendida pelo recorrentes, forçoso reconhecer a prescrição da ação de improbidade em relação a MANOEL MOURA e CARLOS EDUARDO, ratificada a sentença, concluir-se-á que a ação sancionatória foi proposta a tempo. 



    Ante a existência de dúvida objetiva sobre o temo final do prazo prescricional deve ser aplicada a tese mais favorável aos réus. Sendo a ação por ato de improbidade eminentemente punitiva, porque destinada a sancionar agentes públicos ou particulares que pratiquem atos tipificados na Lei n. 8.429/92, deve-se adotar a interpretação mais favorável aos réus, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.



    Nesse contexto, deve-se entender que o prazo prescricional para que MANOEL MOURA e CARLOS EDUARDO fossem demandados por ato de improbidade administrativa iniciou-se em 25/01/2000, juntamente com o do réu ODIMILSON SOARES, e encerrou-se no dia 25/01/2005, antes da propositura desta ação, em 22/04/2005.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal para superar a conclusão do Corte de origem acerca da prescrição da pretensão punitiva com base na Lei nº 8.429/92 não prescinde da análise da das normas da referida legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE 1.154.908/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/8/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CÍVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ADMSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar (AP 517, Rel. Min. Ayres Britto). 4. A jurisprudência do STF é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (AI 827.362/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018).



    Já no que diz respeito à imprescritibilidade da ação de ressarcimento de danos causados ao erário, o acórdão recorrido consignou o seguinte:



    “O art. 37, § 5º, da Constituição Federal dispõe que ‘a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento’. Ficou expressamente afastada a prescrição das ações de ressarcimento ao erário pelo prejuízos causados por qualquer agente, servidor ou não. A própria Carta Magna prescreveu a imprescritibilidade das ações necessárias à recuperação dos danos patrimoniais sofridos pelo Poder Público, não podendo a lei dispor em sentido diverso.



    O art. 23 da Lei n. 8.429/92, que estabelece os prazos prescricionais para ação destinada à aplicação das sanções cominadas em seu art. 12, não se aplica às ações de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário pela conduta ilícita dos responsáveis pelo ato de improbidade, sejam agentes públicos ou não. Tal conclusão pode ser extraída da própria literalidade do dispositivo legal, visto que ressarcimento não pode ser considerado como sanção, não se incluindo, portanto, nos prazos prescricionais nele previstos. 



    Está firmado na jurisprudência o entendimento que as ações de ressarcimento de danos causados ao erário por atos ilícitos, praticados por servidores públicos ou não, não se sujeitam à prescrição. Eis alguns: precedentes, citados apenas a título ilustrativo: 



    (...)



    Desse modo, independentemente de ter-se consumado a prescrição prevista no art. 3 da Lei n. 8.429/92 para aplicação das sanções por ato de improbidade administrativa, ainda está intacta a pretensão referente ao ressarcimento dos danos supostamente causados por todos os réus.”



    Esta Corte, ao examinar o RE nº 852.475/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao Tema nº 897 da Repercussão Geral e trata da prescritibilidade, ou não, da ação de ressarcimento ao erário fundada em ato tipificado como ilícito de improbidade administrativa.



    Em 08/08/2018, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito desse recurso, fixou a seguinte tese:  



    “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”



    Esse o quadro, fácil constatar que o Tribunal a quo, ao reconhecer que a prescrição das sanções de caráter político-administrativas previstas na Lei de Improbidade Administrativa não atinge a ação de ressarcimento ao erário, decidiu em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no referido paradigma de repercussão geral (Tema nº 897).



    Ademais, ressalte-se que o acórdão atacado concluiu pela improcedência do pedido de condenação dos reús de ressarcimento ao erário amparado na seguinte fundamentação:



    “Apesar de os apelantes ANÍVIO GONÇALVES e SÉRGIO PAGANINI terem agido negligentemente no exercício de sua relevantes funções, a Fazenda Catalunha foi desapropriada e nela foram assentadas aproximadamente 800 famílias, cada uma explorando uma parte ideal de 8,5 hectares. É o que consta da Tabela 3.1 do documento intitulado ‘Diagnóstico e Planejamento do Desenvolvimento Sustentável Local. A experiência de Santa Maria da Boa Vista - Síntese do Relatório Final’, elaborado por Equipe Multidisciplinar INCRA/FAO (fls. 1126 - vol. 06):



    (...)



    Mais adiante, pelo quadro comparativo entre avaliação realizada em setembro de 1997 e a efetuada em janeiro de 2001, percebe-se claramente que a redução do valor total do imóvel de R$ 16.246.835,99 para R$ 10.342.078,74 teve causa na depreciação e no extravio de benfeitorias. Veja-se que o valor da terra nua era de R$ 2.599.036,25 na primeira avalização e passou para R$ 2.533.732,96 na segunda, diferença muito pouco significativa quando levado em consideração o preço global do bem. Já as benfeitorias, que foram avaliadas inicialmente em R$ 13.647.799,74,no segundo laudo foram estimadas em R$ 7.808.345,76, ou seja, uma desvalorização superior a R$ 5 milhões. Tal situação não passou despercebida aos subscritores desse laudo de avaliação apresentado ao MPF, que assim consignaram no item 3 constante na coluna destinada as observações:



    (...)



    Tais circunstâncias convencem-me que apesar da negligência com que ANÍVIO GONÇALVES e SÉRGIO PAGANINI atuaram no procedimento administrativo, a desapropriação não causou prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito da proprietária do imóvel (AGROPECUÁRIA CATALUNHA) e/ou dos seus então diretores (MANUEL DE MOURA e CARLOS EDUARDO).



    Como a desapropriação da Fazenda Catalunha não acarretou prejuízo ao Poder Público, o que veio a ser causado posteriormente pela depreciação e extravio de algumas benfeitorias, atos pelos quais o réus não podem ser responsabilizados, apresenta-se descabida a condenação ao ressarcimento de qualquer quantia ao erário. Por isso, a ação civil pública proposta cumulativamente com a ação de improbidade dever ser julgada improcedente no que se refere ao pleito de ressarcimento ao erário.” 



    Assim, é certo que para divergir do entendimento firmado pela Corte a quo de que a desapropriação em questão não causou prejuízo ao erário público ou enriquecimento ilícico dos réus, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº desta Corte. A propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZOS AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADOS. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.311.071/AM-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 25/05/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. FALECIMENTO DO EX-PREFEITO NO CURSO DO PROCESSO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUCESSORES. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DAS SANÇÕES AOS HERDEIROS. ART. 8º DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. TEMAS 339 E 660 DA RG. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO, DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DE ATOS DE IMPROBILIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO, DO TEMA 576 DA RG. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598.365-RG). 2. Não incide, portanto, na hipótese, o Tema 576 da repercussão geral (ARE 683.235-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, convertido no RE 976.566-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes), ocasião em que o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão versada naqueles autos, referente à possibilidade de processamento e julgamento de prefeitos por atos de improbidade administrativa, com fundamento na Lei 8.429/1992, tendo em vista que, no caso concreto, sequer foi apreciado o mérito da controvérsia. 3. No julgamento do ARE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 6. Eventual divergência em relação aos fundamentos do aresto recorrido que aplicou a Súmula 7/STJ, no que tange às alegações de ausência de prejuízo ao erário, de caracterização de enriquecimento ilícito e de atos de improbidade administrativa, demandaria o necessário reexame de fatos e provas da causa, providência inviável nos termos da Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.227.415/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/05/2021 - grifei).



    Quanto à alegação de ocorrência de atos de improbidade administrativa praticados por Constantino Maximiliano Ponzo de Vasconcelos, Anívio D’Aparecida Gonçalves e Sérgio Paganini Martins. 



    No que diz respeito à caracterização dos alegados atos ímprobos praticados pelos réus, o Tribunal a quo deu provimento às apelações para julgar improcedentes a ação de improbidade administrativa e a ação civil pública sob o fundamento que não há provas de que houve conduta dolosa. Nesse aspecto, destacam-se as seguintes passagens do voto conduto do acórdão atacado:



    “Foi reconhecido na sentença que durante o procedimento administrativo os técnicos do INCRA contataram a imprestabilidade do imóvel para reforma agrária e que, ao serrar os olhos para essa situação, os servidores CONSTANTINO MAXIMILIANO, ANÍVIO GONÇALVES e SÉRGIO PAGANINI praticaram improbidade administrativa, causando prejuízo ao erário. Já os servidores defendem que em nenhuma manifestação técnica foi reconhecida a inadequação do imóvel para instalação de assentamento, tendo sido apenas esclarecido que para o sucesso do projeto seria necessário que os trabalhadores rurais fossem orientados por equipes técnicas, considerando que os equipamentos de irrigação intalados na fazenda eram sofisticados e de manuseio complexo.



    A solução da questão é essencial ao julgamento das apelações. Afinal de contas, se a Fazenda Catalunha realmente era absolutamente imprestável para reforma agrária e os servidores do INCRA, advertidos dessa situação, ignoraram-na, levando a desapropriação a cabo, há forte indício de improbidade administrativa. Doutra banda, se havia dúvidas quanto à adequação do imóvel para o fim para o qual foi expropriado, ressalvada hipótese de má-fé, não há que se falar em ato ilícito, pois os servidores do INCRA teriam atuado no âmbito de sua competência discricionária na avaliação da conveniência e oportunidade da desapropriação da Fazenda Calunha.



    A existência de dúvida objetiva sobre a adequação do imóvel expropriado para fins de reforma agrária afasta o caráter ilícito das condutas praticadas pelos servidores do INCRA e, por conseguinte, a possibilidade de seu enquadramento como improbidade administrativa. Não se pode presumir que os servidores tenham agido dolosa ou culposamente se as manifestações tiverem sido dúbias, dando margem a mais de uma interpretação. Nesse caso, a escolha do caminho a ser seguido ficaria a critério exclusivo da Administração Pública. A avaliação do interesse social na desapropriação demandaria análise de aspectos discricionários do ato administrativo, ligados a sua conveniência e oportunidade, fatores que somente ser sindicados pelo Poder Judiciário queno manifestamente contrários ao interesse público.



    Diante disso, é imprescindível analisar minuciosamente o contexto e a forma com que os réus-apelantes CONSTANTINO MAXIMILIANO, ANÍSIO GONÇALVES e SÉRGIO PAGANINI participaram do procedimento administrativo expropriatório.



    (...)



    3.6. Condutas imputadas e que ensejaram a condenação de CONSTANTINO MAXIMILIANO



    Após essas manifestações e de parecer jurídico favorável, firmado por Lucinda das Graças N. C. Bezerra, Procuradora do INCRA, conforme documento incompleto constante nas fls. 3219-3220 (vol. 14) CONSTANTINO MAXIMILIANO, como Presidente da Comissão Revisora do INCRA/PE destacou ser ‘apropriada e socialmente desejável’ a desapropriação, razão pela qual a propôs ao Superintendente local. Eis o teor de sua manifestação:



    (...)



    Como já destacado acima, esse foi o primeiro ato de improbidade administrativa imputado pelo MPF ao réu-apelante CONSTANTINO MAXIMILIANO.



    Nesse ponto, cabe tecer algumas considerações.



    Como ressaltado, a configuração da improbidade administrativa pressupõe que a conduta tenha sido praticada ao menos dolosa ou culposamente, tendo em vista que o ordenamento constitucional pátrio não tolera a punição embasada na responsabilidade objetiva. Assim, para que o apelante pudesse ser responsabilizado pelo despacho cuja cópia dorme às fls. 3221-3222 (vol. 14) seria necessário que tivesse agido mesmo tendo conhecimento da inadequação da Fazenda Catalunha para fins de desapropriação (dolo) ou que houvesse obrado com negligência, na análise de tal situação (culpa).



    Ocorre que não há nenhuma prova de que houve conduta dolosa. Tanto é assim que o próprio Juízo a quo apenas condenou CONSTANTINO MAXIMILIANO por culpa grave. No entanto, não vislumbro nos autos nenhum indício de culpa na conduta desse apelante. No momento em que praticado esse ato acoimado de ímprobo (fls. 3221-3222, - vol. 14), nos autos do procedimento administ